Tribunal: TJDFT
Processo: 0737964-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737964-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR, CLAUDIA MARIA SILVA AGUIAR, EVANDRO CARLOS SILVA AGUIAR AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA MARIA SILVA AGUIAR E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na ação de execução de título extrajudicial 0701131-39.2024.8.07.0007 ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ACAPULCO, rejeitou a impugnação à penhora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 245947754): Em atenção à impugnação apresentada ao ID 245771650, esclareço aos devedores que não há que se falar em citação dos coproprietários do imóvel, e sim de intimação destes quanto à penhora. A citação é o ato pelo qual se dá ciência ao executado da existência de uma demanda judicial em seu desfavor. Não sendo os coproprietários executados, não há que se falar em citação. Já consta nos autos determinação para intimação dos coproprietários quanto à penhora, de modo que a impugnação de ID 245771650 não encontra respaldo legal. REJEITO portanto a impugnação à penhora apresentada ao ID 245771650. Havendo preclusão da presente decisão, certifique nos autos. Sem prejuízo, à Secretaria para cumprir todas as providências determinadas ao ID 242945381. Atente-se que foi indicado o endereço do coproprietário ELTON ROBERTO SILVA AGUIAR ao ID 244843179. Intime-se. Irresignados, alegam nulidade absoluta por ausência de citação válida, uma vez que, de acordo com o art. 75, VII, do CPC, o espólio é representado pelo inventariante, de modo que, inexistindo inventário ou inventariante, impõe-se a citação de todos os herdeiros para legitimar o processo. Reiteram que a citação é ato essencial (art. 239 do CPC), cuja falta impede a formação válida da relação processual e contamina os atos subsequentes, inclusive a penhora. Ressaltam que a dívida é do espólio e que este deve estar regularmente representado. Além disso, apontam que documentos dos autos evidenciam a existência de herdeiros não citados, o que torna nulos os atos praticados, inclusive a penhora. Arrazoam sobre a existência de erro de premissa na decisão agravada por confundir citação com mera intimação de penhora. Defendem que, sem prévia citação válida, a penhora não pode subsistir. Mencionam, ainda, nulidade relativa de atos praticados após o falecimento sem substituição processual, caso haja prejuízo ao espólio, destacando o risco de expropriação por penhora irregular. Aduzindo a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, ressaltam a probabilidade de provimento do recurso, consistente na manifesta nulidade da execução e da penhora e que o perigo de dano grave decorre da sujeição aos atos expropriatórios. No mérito, pede a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido (ID. 75973573). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil , ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos. Ao menos nesse exame de cognição rasa dos autos, verifico que os agravantes demonstraram a verossimilhança em suas alegações, uma vez que não houve a citação de todos os herdeiros do de cujus Jaime Carvalho de Aguiar, considerando-se que já houve a partilha de bens do falecido. Com efeito, o esboço da partilha anexado ao ID. 187619915, dos autos de origem, demonstra que os herdeiros Elton Roberto e Alisson Rodrigo também são coproprietários do imóvel objeto de penhora (matrícula 122671 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF) Desse modo, considerando os encargos condominiais são obrigações propter rem, e, levando-se em conta que ocorreu a partilha e encerrado o inventário do de cujus, cada herdeiro passa a responder dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber, revelando a natureza de litisconsórcio necessário da lide. A respeito: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. NULIDADE. IMÓVEL PERTENCENTE A FALECIDO. HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. AUSENTE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Em se tratando de usucapião de imóvel registrado em nome de pessoa falecida, sem abertura de inventário, tem-se que o polo passivo deve, portanto, ser especialmente integrado por todos os sucessores do proprietário falecido, em litisconsórcio passivo necessário e unitário, uma vez que a eficácia da sentença, a valer uniformemente aos interessados, depende da citação de todos os herdeiros, sob pena de manifesta nulidade, conforme inteligência dos artigos 114 a 117 do CPC. 2. Todos os descendentes do proprietário do imóvel objeto da pretensão de usucapião possuem interesse e legitimidade, em litisconsórcio passivo necessário e unitário, em compor o polo passivo da demanda, uma vez que a eventual declaração de usucapião em favor da autora por sentença deve, de modo uniforme, possuir eficácia sobre todos os herdeiros-sucessores, uma vez que, em princípio, afastará o direito que cada um eventualmente possua sobre o imóvel, excluindo, por fim, o bem da herança partilhável. 3. Não tendo havido a citação de todos os herdeiros do proprietário do imóvel, evidencia-se a ocorrência de nulidade absoluta a impor tornar sem efeito a sentença, conforme inteligência dos artigos 114 a 117 do CPC. 4. Não há que se falar em preclusão, em interesse protelatório ou mesmo alegação de suposto direito alheio em nome próprio, porquanto a nulidade absoluta constitui matéria cognoscível inclusive de ofício, além do que, conforme artigo 117 do CPC, as alegações de litisconsortes passivos unitários aproveitam e beneficiam a todos os demais interessados. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1775297, 0709172-75.2022.8.07.0003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.) Outrossim, compreendo que o perigo da demora também se encontra presente, tendo em vista que os atos de constrição e possível adjudicação ou alienação do imóvel acima indicado está em curso, o que pode causar prejuízos irreversíveis aos agravantes e aos demais herdeiros que nem sequer integram a presente lide. Ressalto, por fim, que análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com amparo no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator